Tribunal: TJES
Processo: 0048511-71.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0048511-71.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: FLAVIANO DE ASSIM CADADOR

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta
pelo ente municipal
contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU e taxas, extinguiu o processo em razão do pagamento integral do débito antes da citação, afastando a condenação em custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios quando o débito é quitado após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual a responsabilidade pelos honorários recai sobre quem deu causa à instauração do processo.

O inadimplemento do contribuinte constitui a causa determinante do ajuizamento da execução fiscal, tornando legítima a atuação da Fazenda Pública.

O pagamento do débito após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação, não afasta a causalidade nem exonera o executado dos ônus sucumbenciais.

A jurisprudência do STJ reconhece que são devidos honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal por pagamento extrajudicial posterior ao ajuizamento, independentemente da citação.

A jurisprudência do TJES alinha-se ao entendimento do STJ, admitindo a condenação do executado ao pagamento de honorários em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O pagamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que anterior à citação, enseja a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. 2. O adimplemento superveniente não afasta a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais quando a inadimplência deu causa à propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º, 3º, I, 10 e 11; 924, II; 925.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024; TJES, Apelação Cível n. 0040494-12.2014.8.08.0035, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 02.05.2024; TJES, Apelação Cível n. 50000109320168080035, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, j. 14.05.2025; TJES, Apelação Cível n. 00497735620138080035, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 07.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,

trata-se de recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a r. sentença de evento ID. n.º 13739367, proferida pelo
J
uízo da 2ª Vara da Fazenda Pública
de
Vila Velha/
ES
, que, em sede de execução fiscal ajuizada
em face de
FLAVIANO DE ASSIM CADADOR
,
j
ulgou extinto o processo de execução fiscal, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925 do CPC, em virtude do pagamento integral do débito antes da citação, sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID. 13739368), o recorrente alega, em síntese, que: (I) o pagamento do débito ocorreu após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade; (II) são devidos honorários advocatícios nas execuções, independentemente de resistência do executado, nos termos do art. 85, §§ 1º e 10, do CPC; (III) a parte executada deve arcar com honorários quando dá causa à instauração do processo, inclusive nos casos de perda do objeto; (IV) a jurisprudência do STJ e deste E. TJES reconhece o cabimento de honorários advocatícios em hipóteses de pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento da execução, ainda que anterior à citação; (V) a sentença recorrida adotou entendimento superado ao afastar a condenação em honorários.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a sentença, a fim de condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade.

Sem apresentação de contrarrazões, mesmo após a devida intimação para esse fim (ID. 17174858).

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia posta em julgamento consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios quando o executado quita administrativamente o débito principal após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação, e se tal circunstância autoriza ou não a condenação do executado ao pagamento da verba honorária.

Como cediço, o Princípio da Sucumbência, previsto no art. 85 do CPC, deve ser norteado pelo Princípio da Causalidade, de modo que apenas aquele que deu causa à instauração do processo deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios à parte contrária.

Posta esta premissa, verifica-se que,
in casu
, a existência do débito fiscal, referente à cobrança de IPTU e taxas de coleta de lixo, restou incontroversa, tendo o seu pagamento sido realizado administrativamente pela executada após o ajuizamento da execução.

Nesse sentido, não há como se ignorar que o ingresso judicial somente se fez necessário em razão da inadimplência do contribuinte, que deixou inicialmente de efetuar o pagamento do tributo de modo tempestivo.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça

“com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação”
(AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Prim
eira Turma, data do julgamento: 7-10-2024, data da publicação/fonte: DJe 9-10-2024).

A jurisprudência deste Tribunal coaduna-se com esse entendimento ao reconhecer a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios nas hipóteses em que o débito tributário é quitado após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação do devedor. Vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DO ART. 1.040, II, DO CPC.
EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. REVISÃO DO JULGADO. RECURSO PROVIDO. 1 –
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte
. 2 – Adequação do Julgado. Recurso de apelação provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0040494-12.2014.8.08.0035, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, publicado em 02/05/2024
).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA ANTES DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em virtude de pagamento extrajudicial do débito realizado após o ajuizamento da ação, mesmo que antes da citação, em respeito ao princípio da causalidade. Precedentes STJ. 2. Conforme posicionamento jurisprudencial, o pagamento do débito após o ajuizamento da execução equivale ao reconhecimento da dívida e implica a obrigação de arcar com os honorários advocatícios, devendo ser fixados quando da extinção do processo, caso não tenham sido pagos quando da quitação do débito administrativamente
. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000109320168080035, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, publicado em 14/05/2025).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL . CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
É devida a condenação da parte executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais quando a quitação do débito ocorrer após o ajuizamento da ação executiva fiscal, em observância ao princípio da causalidade.
2 – Recurso conhecido e provido (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00497735620138080035, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, publicado em 07/04/2025
).

Na hipótese vertente, a execução fiscal foi ajuizada pelo ente municipal em decorrência do inadimplemento de IPTU e das respectivas taxas. Revela-se inegável que a conduta omissiva do Apelado, ao negligenciar a quitação da dívida na seara administrativa em momento anterior à propositura da demanda, consubstanciou a causa primária e eficiente para a instauração do arcabouço processual.

Diante de tal cenário, à Fazenda Pública, no estrito e regular exercício de seu poder-dever de perseguir os créditos de sua titularidade, não restou alternativa jurídica viável senão a provocação do Poder Judiciário por meio da competente ação executiva.

Nesse diapasão, conquanto o juízo
a quo
tenha agido com acerto ao decretar a extinção do feito ante a satisfação do débito principal, incorreu em equívoco ao afastar a sucumbência. Olvidou-se o magistrado de que a responsabilidade pelos consectários legais e encargos processuais deve recair sobre aquele que deu causa à movimentação da máquina judiciária.

Destarte, o adimplemento superveniente não tem o condão de apagar o fato gerador da lide. Escudado no Princípio da Causalidade e na pacífica jurisprudência, impõe-se a reforma da sentença para carrear ao Apelado o ônus de arcar com os honorários advocatícios, prestigiando, assim, a escorreita reparação do ente público, que foi indevidamente compelido a litigar para reaver o que já lhe era de direito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar o Apelado,
FLAVIANO DE ASSIM CADADOR
, ao pagamento
de
honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do
CPC
.

Deixo de aplicar a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
condenar o Apelado,
FLAVIANO DE ASSIM CADADOR
, ao pagamento
de
honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do
CPC
.

10ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL - PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL

16/06/2026